Tribunal: TJPA
Processo: 0012249-64.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012249-64.2015.8.14.0301
APELANTE: ZUNIGA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

APELADO: BRASIL FLORESTAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO COM A INARREDÁVEL OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRO E AMPLA DEFESA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ZUNIGA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. ME.
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 4285841 proferido por este colegiado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por

BRASIL FLORESTAS LTDA.
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 4285843)
, sustenta que a decisão embargada padece de vício de omissão, pois teria ignorado o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento do plenário virtual, para fins de sustentação oral, fato que teria lhe patrocinado cerceamento de defesa, motivo pelo qual pugnou o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, no sentido de anular o julgamento proferido,

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 4285844)
, esgrimando que o acórdão teria obedecido todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro plausíveis as razões da presente irresignação
, notadamente porque, com efeito, o recurso principal foi julgado ao arrepio do pedido de retirada de pauta do plenário virtual. E nem poderia ter sido diferente!

Isso porque embora protocolado oportunamente, isto é, em 03/10/2019, conforme faz prova a etiqueta aposta no documento de Id. 4285842-pág. 01, somente foi juntado aos autos posteriormente ao julgamento, o que é demonstrado pela sequência numérica das folhas dos autos físicos até então, posteriormente digitalizados. Nessa toada, o acórdão de Id. 4285841 corresponde às fls. 189/191 e o pedido de retirada de pauta para sustentação oral de Id. 4285842, às fls. 192/193.

Configurado, pois, o cerceamento de defesa patrocinado à parte embargante, vício este que deve ser sanado.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO dos presentes embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, ANULAR o acórdão embargado, a fim de que novo julgamento seja proferido, observando-se, agora, o inarredável princípio do contraditório e ampla defesa, do qual a sustentação oral é corolário.

Belém/PA,
19
de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 12/04/2021